Tribunal: TJES
Processo: 5008446-69.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008446-69.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILDA MODESTO
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVO PARK LTDA - ME
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008446-69.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILDA MODESTO
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVO PARK LTDA - ME

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. A PARTE REQUERENTE ALEGOU TER SOFRIDO DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS PELA REQUERIDA E, PORTANTO, DESEJA SER INDENIZADA. A PRETENSÃO DA PARTE REQUERENTE FUNDAMENTA-SE NO FATO DE QUE, NO DIA 30/11/2018, A PARTE REQUERENTE CELEBROU COM A PARTE REQUERIDA UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO COMO OBJETO, A HABILITAÇÃO, PELO PREÇO DE R$ 4.084,35, PARA SER PAGO DA SEGUINTE FORMA: EM 10 PARCELAS. A PARTE REQUERENTE JÁ PAGOU A QUANTIA DE R$ 4.084,35, REFERENTE AO VALOR INTEGRAL COBRADO. OCORRE QUE A PARTE REQUERENTE SOLICITOU JUNTO À PARTE REQUERIDA A RESCISÃO CONTRATUAL, NO DIA 08/12/2022 PELO FATO DE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO TER CONSEGUIDO QUE A PARTE RECLAMADA CUMPRISSE COM SUA PARTE NO CONTRATO CELEBRADO. POR RESTAR INFRUTÍFERA UMA SOLUÇÃO AMIGÁVEL, PROPÕE A PARTE REQUERENTE A PRESENTE AÇÃO PARA DECRETAR A RESCISÃO CONTRATUAL E PLEITEAR POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2) ANTÍTESE
. ADUZIU A PARTE REQUERENTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, NÃO HAVER ATO ILÍCITO. AFIRMOU QUE O PROCESSO DE HABILITAÇÃO FOI SUSPENSO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, SUSPENSÃO ESTA DETERMINADA PELO DETRAN. ALÉM DISSO, AFIRMOU QUE A PARTE AUTORA COMPARECEU A TODAS AS AULAS E, POR ESSA RAZÃO, NÃO HÁ QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA PARTE RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. ISSO PORQUE VEJO QUE, CONFORME EXPOSTO EM SENTENÇA OS “
históricos das provas realizadas pela autora não sugerem a ocorrência de defeitos mecânicos no automóvel fornecido pelo réu para a realização dos testes de direção, como mencionado pela consumidora, indicando, em outro sentido, que suas iniciais reprovações decorreram de faltas por ela cometidas no curso do exame, insucessos que não devem ser atribuídos, em linha de princípio, ao prestador de serviços
.”. PERCEBO QUE, DE ACORDO COM DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS, A AUTORA FREQUENTOU TODAS AS AULAS PRÁTICAS E, POR ESSA RAZÃO, VEJO QUE A OBRIGAÇÃO DA RECORRIDA FOI CUMPRIDA, NÃO HAVENDO DE SE FALAR EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POR ESSA RAZÃO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)